Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747999-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela VD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 0719367-06.2024.8.07.0018, impetrado contra o Exmo. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, no qual deferiu apenas parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade da guia de recolhimento do ITBI, mas indeferiu o pedido principal de alteração da base de cálculo do tributo para o valor declarado na escritura. Eis a r. decisão agravada (ID 216683465 da origem): “I – VD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – EPP pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a alteração da base de cálculo do ITBI, de modo que o tributo seja apurado com base no valor declarado na escritura de transmissão. Segundo o exposto na inicial, a impetrante adquiriu imóvel em 2023 pelo preço de R$ 680 mil. Diz que o Fisco, ao emitir a guia para recolhimento do ITBI, desprezou o valor da transação declarado pelo contribuinte e exigiu o pagamento do imposto sobre quantia superior. Aponta diferença de R$ 43.419,69 a maior no cálculo do imposto. Argumenta que, em caso de divergência da Administração quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve ser instaurado o devido processo legal para apurar o valor do bem. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O imposto sobre transmissão de bens imóveis é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, definido no art. 156 da CF: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. IV – REVOGADO No âmbito local, o ITBI é regulado na Lei Distrital 3830/2006. A respeito da base de cálculo, assim dispõe a lei: Art. 5o A base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. § 1o Não são dedutíveis do valor venal, para fins de cálculo do Imposto, eventuais dívidas que onerem o imóvel transmitido. § 2o Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, para os efeitos deste artigo: I – o valor venal dos direitos reais corresponde a 70% (setenta por cento) do valor venal do imóvel; II – o valor da propriedade nua corresponde a 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel. § 3o A base de cálculo do imposto, no caso de aquisição em hasta pública, é o valor da arrematação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5548 de 15/10/2015) Art. 6o O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. § 1o Na avaliação, serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: I – forma, dimensão e utilidade; II – localização; III – estado de conservação; IV – valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes; V – custo unitário de construção; VI - valores aferidos no mercado imobiliário. § 2o Para efeito de cálculo do Imposto, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor da avaliação da administração apurada na forma deste artigo. Art. 7o O contribuinte do Imposto é o adquirente, o cessionário e o promitente comprador do bem ou direito. Art. 8o Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto devido: I – o transmitente, o cedente e o promitente vendedor; II – os tabeliães, escrivães, notários, oficiais de registros públicos e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelas omissões por que forem responsáveis. Art. 9o A alíquota do ITBI é de 3%. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 5452 de 18/02/2015) Art. 10. O Imposto é lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, e pago na forma e prazos estabelecidos no regulamento. Art. 10-A É facultado ao promitente comprador, a partir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária para transmissão futura, antecipar o pagamento do ITBI. No caso, a impetrante diz que adquiriu o Lote 19, Conjunto 5, Área de Desenvolvimento Econômico, Quadra 402, Recanto das Emas, pelo preço de R$ 680 mil. No entanto, ao apurar o tributo devido, o Fisco considerou como base de cálculo valor superior ao que foi declarado pelo contribuinte na escritura. Como se vê na legislação de regência acima transcrita, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel definido pela Administração Tributária, a qual, nessa apuração, leva em consideração informações diversas, dentre elas o valor declarado pelo contribuinte. A respeito da base de calculo do ITBI, o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1113, definiu a seguinte tese: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Segundo a orientação do STJ, portanto, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de transmissão do bem, considerando-se as condições normais de mercado. Em princípio, o valor declarado pelas partes envolvidas na transmissão goza de presunção de veracidade, podendo ser desconstituída essa presunção a partir de decisão administrativa proferida ao termo de processo regular, conforme o art. 148 do CTN, no qual seja garantido o direito à ampla defesa. Ainda, o STJ considerou que o valor venal não pode ser arbitrado pelo ente tributário com base em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Nesse quadro, tem-se que, aparentemente, o lançamento do tributo com base de cálculo diversa daquela informada na escritura se apresenta ilegal, visto não haver indicação da fonte adotada pelo Fisco para a definição do valor venal do imóvel. Assim, tem-se configurada a relevância do fundamento apresentado pela parte impetrante. No entanto, não é o caso de se determinar desde logo a retificação da base de cálculo. Para fins de preservação do direito da impetrante, basta por ora suspender a exigibilidade da guia, até o julgamento deste processo, medida que evita qualquer prejuízo que possa alcançar a impetrante, como o pagamento de encargos de mora. Por outro lado, assim também se evita prejuízo reverso, sendo certo que há possibilidade de que novas informações trazidas pela autoridade coatora justifiquem o valor venal adotado. III – Pelo exposto, DEFERE-SE EM PARTE a liminar apenas para suspender a exigibilidade da guia de recolhimento do ITBI anexada em ID 216647739 (número do ITBI 30/10/2024-948-0000316). IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. V – Anote-se prioridade para julgamento, como determina o art. 7o, § 4o, da Lei 12016/2009. VI – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se.” Inconformado, o impetrante recorre. Diz que o imóvel objeto da transação foi adquirido em 2023, pelo valor de R$ 680.000,00, conforme registrado na escritura pública. Ao emitir a guia de ITBI, o Distrito Federal, no entanto, estabeleceu a base de cálculo do imposto considerando o valor de R$ 2.127.323,32, resultando em cobrança no valor de R$ 63.819,69. O agravante entende que tal valor extrapola o limite legal e gera um excesso de cobrança de R$ 43.419,69, considerando que o valor correto a ser pago seria de R$ 20.400,00, correspondente a 3% do valor da transação. (Tema 1113, STJ). Alega, ainda, que a administração tributária descumpriu os requisitos do art. 148 do CTN ao definir unilateralmente o valor venal do imóvel, sem considerar o valor declarado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a retificação imediata da base de cálculo do ITBI para R$ 680.000,00, com emissão da guia no valor correspondente de R$ 20.400,00, sob pena de multa diária, e suspensão da exigibilidade de qualquer valor excedente. Este é o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se vislumbra urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que já determinada na instância de origem a suspensão da exigibilidade do tributo até o julgamento do mérito da ação originária. De mais a mais, trata-se que matéria que admite aguardar o exame da questão de fundo em conjunto com o e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator